Tribunal: TCU
Processo: 003.789/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, em razão da perda de objeto, o exame de mérito referente ao ato e-Pessoal 64.877/2020 emitido em favor de Lindomar Antônio Fabro, em razão de seu falecimento; 9.2. nos termos do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , excluir, em razão do cadastramento em duplicidade, os atos e-Pessoal de números 115.976/2019, 116.285/2019, 141.441/2019 e 121.571/2019, emitidos, respectivamente, em favor de Jovino Tomaz Couto (os dois primeiros), Francisco de Assis Almeida e Nivaldo Nunes; 9.3. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Eva Maria Seitz (e-Pessoal 43.693/2020), Marli Fraga Monteiro (e-Pessoal 38.702/2020), Neusa Maria Sens Bloemer (e-Pessoal 63.960/2020), Maria Schmidt Moraes (e-Pessoal 46.008/2020) e Luiz Alves Rodrigues (e-Pessoal 48.819/2020); 9.4. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício dos registros tácitos consignados no subitem 9.3 deste acórdão; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Santa Catarina.